Tribunal: TCU
Processo: 022.169/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Educação, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1387/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 466/2026-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Onde se lê: (...) "considerar prejudicado, por inépcia, o exame de mérito do ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Emerson Ribeiro da Silva, em virtude de inconsistências nas informações insertas na peça 3, com determinação" Leia-se: (...) considerar prejudicado, por inépcia, o exame de mérito dos atos de aposentadoria 83456/2021 - Inicial - Norma Teresinha Oliveira Reis; 128641/2022 - Inicial - Pedro Lemos Filho e 155089/2021 - Alteração - Norma Teresinha Oliveira Reis, em virtude de inconsistências nas informações insertas nas peças 3-5, com determinação (...) 1. Processo TC- Processo 022.169/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação (); Norma Teresinha Oliveira Reis (XXX.016.779-XX); Norma Teresinha Oliveira Reis (XXX.016.779-XX); Pedro Lemos Filho (XXX.372.583-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.